Tribunal: STF
Processo: Rcl 52755
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar proposta por Edison Freitas de Siqueira para garantir a autoridade do ARE 848.107-RG/DF pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região.



    A defesa técnica narra, em síntese, o seguinte:



    “Na ação penal 50187605120104047100, o reclamante foi condenado por ter Denunciado à Corregedoria do TRF4 a existência Fraude Processual que então vitimava à União, no valor aproximado de R$ 93 milhões de reais. 



    A condenação do reclamante, dada a subjetividade sentencial, foi em Denunciação Caluniosa. O julgador entendeu que o reclamante realizou Denuncia Caluniosa, EMBORA SÓ SE TENHA CONSTATADO QUE HOUVE LEVANTAMENTO IRREGULAR DE PENHORA SOBRE NUMERÁRIO DE APROXIMADAMENTE R$ 100 MILHÕES, DADO A DENÚNCIA DO RECLAMANTE, EVITOU-SE ESTE PREJUÍZO DE MILHÕES CONTRA A UNIÃO. 



    Portanto foi em razão da Denúncia do reclamante que foi evitado este dano milionário à União Federal. 



    No final, inusitadamente, reclamante foi condenado porque denunciou as irregularidades processuais que por derradeiro, se comprovaram reais e danosas. A sentença condenatória pela acusação de ‘Denunciação Caluniosa’ foi proferida em 13.06.2012, condenando o reclamante, à Pena de Privação de Liberdade, de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, substituída por duas restritivas de direitos, nos termos da fundamentação, bem como à pena de multa de 40 dias-multa, à razão de um salário mínimo nacionalmente vigente ao tempo do delito (dezembro de 2008), atualizado desde então, bem como ao pagamento das custas processuais. 



    O Ministério Público Federal conformou-se com a sentença proferida e não interpôs recurso, ensejando a certificação do trânsito em julgado para a acusação em 05.07.2012. 



    Portanto, tal data - 05.07.2012 - deveria definir o marco interruptivo da prescrição, segundo o disposto no art. 112, I, do Código Penal.



    Em considerando a pena definitiva fixada (2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, substituída por duas restritivas de direitos, nos termos da fundamentação, bem como à pena de multa de 40 dias-multa), o prazo prescricional é 8 anos, há contar da Certidão de Trânsito em Julgado para acusação, conforme dispõe o art. 109, IV, do Código Penal. 



    E considerando o transcurso de 9 anos desde o trânsito em julgado para acusação (05.07.2012), O ORA RECLAMANTE REQUEREU A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, COM FUNDAMENTO NO art. 107, IV, do Código Penal. 



    Ocorre que, apesar da jurisprudência pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça de que a contagem do prazo prescricional dá-se com o trânsito em julgado para acusação, sobreveio decisão desacolhendo o pedido de extinção pela prescrição que desafia a Declaração de Repercussão Geral do STF, sob o argumento de que o julgador de primeiro grau alinha-se à jurisprudência da 1ª Turma do STF (RE 696533, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 06/02/2018) e da 4ª Seção do TRF4 (EI 5013677-13.2017.4.04.7002, Rel. João Pedro Gebran Neto, juntado aos autos em 23/10/2018). Estas decisões e desafiam a Repercussão Geral declarada por esta corte, e adotam como marco inicial da prescrição da pretensão executória, o trânsito em julgado para ambas as partes.



    Assim, em razão do indeferimento do pedido de extinção com fundamento em decisões sem caráter vinculante e sem que houvesse revogação expressa do inciso I do art. 112 do Código Penal ou sua declaração de inconstitucionalidade, o reclamante interpôs agravo de execução 5080603-31.2021.4.04.7100, suscitando a ocorrência da prescrição porque transcorrido mais de 8 anos desde o trânsito em julgado para acusação. 



    Contudo, o juízo da execução, no proc. 5027462-39.2017.4.04.7100, determinou ao cumprimento da pena. 



    O reclamante requereu perante a 7ª Turma do TRF4, onde tramita o agravo de execução 5080603-31.2021.4.04.7100 pedido liminar de suspensão da execução criminal enquanto, contudo sobreveio decisão rejeitando o pedido, motivo pelo qual se interpôs Agravo Regimental, ao qual foi negado provimento.



    Em razão de o ARE 848107, no qual esta sendo veiculado Tema de Repercussão Geral 788, confirmando que o marco inicial da contagem da prescrição é a Certidão de Trânsito em Julgado contra a Acusação/Órgão do MP, está em pleno julgamento, o reclamante requereu a concessão de […] Tutela de Evidência, para ao menos suspender a Execução da Pena, até que haja publicação definitiva do Acórdão do STF, com Tema de Repercussão Geral.



    Entretanto, mais uma vez o TRF4, a despeito da Repercussão Geral declarada pelo Supremo Tribunal Federal, indeferiu o pedido de suspensão da execução criminal, ensejando a interposição da presente Reclamação” (págs. 2-4 do documento eletrônico 1).



    Sustenta que 



    “[...] a Repercussão Geral verificada no leading case (ARE n. 848107/DF), determina a permanência da integral aplicação do art. 112, I, do CP, porque o Supremo Tribunal Federal mantém a tese firmada no referido artigo de lei de modo que prevalece o trânsito em julgado para acusação como marco interruptivo da prescrição.



    A não concessão da tutela de evidência a fim de suspender a execução criminal contraria a Repercussão Geral instaurada no ARE 848.107 porque neste há confirmação de que o marco inicial da contagem da prescrição é a Certidão de Trânsito em Julgado contra a Acusação/Órgão do MP, e que o recurso está em pleno julgamento” (pág. 7 do documento eletrônico 1).



    Aduz estar



    “[...] evidente a existência da prescrição penal porque o reclamante foi condenado a 2 anos e 8 meses de reclusão, cujo prazo prescricional é de 8 anos, tendo o trânsito em julgado para acusação ocorrido em 05.07.2012 e a determinação para o início do cumprimento da pena ter ocorrido apenas em 18.09. 2021, ou seja, 9 anos depois do trânsito em julgado para acusação” (págs. 8-9 do documento eletrônico 1).



    Defende



    “[...] a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil no que diz respeito ao pedido de tutela de evidência, que é pautado no art. 311 do CPC, quando declara que a Tutela de Evidência deve ser concedida quanto aos casos em que existe Repercussão Geral, sendo desnecessária a produção de qualquer prova para a concessão:



    [...]”



    No presente caso, diante da Repercussão Geral firmada a respeito da prescrição penal ter como marco interruptivo o trânsito em julgado para a acusação, faz-se necessária a concessão de tutela de evidência para suspender a execução criminal” (pág. 9 do documento eletrônico 1). 



    Requer, liminarmente:



    “a) seja concedida liminar para suspender a execução criminal sob pena do reclamante continuar a ser submetido a cumprir pena aplicada em sentença prescrita, tendo em vista que o Tribunal a quo desrespeita a Repercussão Geral fixada no ARE 848.107 que mantém a tese firmada no art. 112, I, do CP prevalecendo o trânsito em julgado para acusação como marco interruptivo da prescrição. 



    b) seja concedida tutela de evidência para suspender a execução criminal devido a Repercussão Geral firmada a respeito da prescrição penal ter como marco interruptivo o trânsito em julgado para a acusação, por meio do ARE 848.107 (Tema 788)” (pág. 11 do documento eletrônico 1).



    Quanto ao mérito, postula o acolhimento e provimento da reclamação



    “[...] para o fim de determinar a suspensão da execução criminal devido à Repercussão Geral fixada no ARE 848.107 que mantém a tese firmada no art. 112, I, do CP, prevalecendo o trânsito em julgado para acusação como marco interruptivo da prescrição, tendo em vista que o prazo prescricional da pena aplicada é de 8 anos, a certidão de trânsito em julgado para acusação foi emitida em 05.07.2012 e a determinação para cumprimento da sentença ocorreu em 28.09.2021” (pág. 11 do documento eletrônico 1).



    Solicitei prévias informações à autoridade reclamada (documento eletrônico 9), que as prestou por meio do Ofício 40003193024 (documento eletrônico 11), in verbis:



    “[...]



    Trata-se de agravo de execução penal, com pedido liminar, interposto por ÉDISON FREITAS DE SIQUEIRA contra a decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Central de Execuções Penais de Porto Alegre/RS que, nos autos da Execução Penal 5027462-39.2017.4.04.7100, evento 108 - DESPADEC1 e evento 91 - DESPADEC1, deferiu parcialmente o pedido, apenas para o fim de determinar o parcelamento da prestação pecuniária e da pena de multa em 145 prestações mensais, na forma da Portaria PGFN nº 9.717/2021, sem conhecer o pedido de instauração de incidente de uniformização de jurisprudência nos autos da referida execução penal - tendo como objeto reconhecer o marco inicial da prescrição da pretensão executória a partir do trânsito em julgado somente para acusação -, rejeitando o pedido de concessão de tutela de evidência para suspender a execução criminal, em virtude de uma alegada prova incontroversa apresentada em ação de revisão criminal. Em suas razões de irresignação recursal sustenta a defesa, em síntese, que: i) deve ser reformada a decisão que rejeitou o pedido de tutela de evidência, com base no preceituado no art. 311, inciso II, do CPC, a fim de que seja suspensa a execução penal, em razão da prova incontroversa apresentada em sede de revisão criminal, qual seja, o depoimento da própria vítima, um juiz federal, que descriminaliza a conduta do réu (condenado por denunciação caluniosa); e ii) é necessário reformar a decisão que rejeitou incidente de uniformização de jurisprudência, diante da divergência existente na jurisprudência que fundamentou a inocorrência da prescrição da pretensão executória por considerar o trânsito em julgado para ambas as partes como marco inicial da prescrição e não apenas o trânsito em julgado para acusação, pois transcorridos mais de 8 (oito) desde o trânsito em julgado para a acusação. 



    A liminar postulada para suspender a execução criminal enquanto pendente de julgamento definitivo este agravo de execução foi indeferida nos seguintes termos:



    [...]



    O Reclamante interpôs Agravo Regimental deduzindo:



    [...]



    A Sétima Turma deste Regional, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental, mantendo a decisão monocrática que indeferiu a liminar, acompanhando o voto desta Relatora, ao qual acrescentei o destaque:



    [...]



    Intimado do julgamento do regimental, no evento 21 - PET1, p. 4, o Agravante comunica que o ARE 848107 no qual esta sendo veiculado Tema de Repercussão Geral 788, confirmando que o marco inicial da contagem da prescrição é a Certidão de Trânsito em Julgado contra a Acusação/Órgão do MP, está em pleno julgamento, ocasião em que postulou a concessão de Tutela de Evidência, para ao menos suspender a Execução da Pena, até que haja publicação definitiva do Acórdão do STF, com Tema de Repercussão Geral. 



    Tal postulação foi indeferida, evento 23 - DESPADEC1, nos seguintes termos:



    […]



    Foram opostos embargos de declaração dessa decisão, apontando o Reclamante a existência de omissão, consubstanciada na circunstância de que o pedido do agravante (concessão de tutela de tutela de evidência para suspender a Execução da Pena, até que haja publicação definitiva do Acórdão do STF, com Tema de Repercussão Geral), não se confunde com o pedido liminar realizado na inicial do Agravo de Execução (suspender a execução criminal enquanto pendente de julgamento definitivo este agravo de execução).



    Os embargos foram desacolhidos, com a seguinte fundamentação:



    […]



    Informo que o Agravo de Execução Penal nº 5080603- 31.2021.404.7100 pode ser consultado no eproc mediante a chave de acesso [omissis].



    Noticio que o Reclamante é o suscitante de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas IRDR nº 50443457920214040000 (chave do processo [omissis]), buscando seja declarada extinta a punibilidade pela prescrição, no qual postulou tutela de evidência a fim de suspender sua execução penal, enquanto pendente de julgamento definitivo o incidente. 



    Nesse IRDR, não foi conhecido o pleito de tutela, em face de que não realizado o exame de admissibilidade do incidente, decisão essa que foi mantida em sede de embargos de declaração.



    O IRDR encontra-se remetido ao Ministério Público Federal para parecer.



    O Reclamante também é o requerente na Revisão Criminal 5040537-66.2021.404.0000 (chave do processo [omissis]), objetivando a desconstituição da sentença penal condenatória que gerou a Execução Penal nº 50274623920174047100 (chave do processo [omissis]), porque a sentença condenatória é contrária ao texto expresso da lei, declarando-se a absolvição com fundamento no art. 386, III, do CPP. Na Revisão Criminal, formula pedido de liminar com a determinação de suspensão do cumprimento da pena, enquanto pendente de julgamento definitivo a presente Revisão Criminal. 



    Não conhecida a Revisão Criminal pela Oitava Turma deste tribunal e desacolhidos os embargos de declaração, a revisional encontra-se na Vice-Presidência deste Regional, para o exame de admissibilidade do Recurso Especial interposto. 



    Por fim, registro que o Reclamante é o agravante no Agravo de Execução Penal 5013167-21.2022.4.04.7100 (chave do processo [omissis]), no qual busca desconstituir condenação ao pagamento de 10 (dez) salários mínimos (art. 81, § 2º, do CPC c/c art. 3º do CPP) a título de multa por litigância de má-fé, em face do reconhecimento do manifesto caráter meramente protelatório dos inúmeros incidentes, pedidos e recursos apresentados pelo executado, por meio dos quais há mera reiteração de matéria já expressamente analisada e afastada mais de uma vez - evento 151 - DESPADEC1 dos autos da Execução Penal nº 50274623920174047100. 



    Esse Agravo de Execução Penal, também de minha relatoria, encontra-se concluso para julgamento. 



    São estas as informações que entendo pertinentes sobre o Agravo de Execução Penal nº 5080603-31.2021.4.04.7100/RS, sendo que permaneço à disposição de Vossa Excelência para fornecer outros esclarecimentos que considere necessários para o julgamento da RECLAMAÇÃO 52.755 – RS” (documento eletrônico 11).



    Em parecer da lavra da Subprocurador-Geral Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento da reclamação. O parecer ministerial possui a seguinte ementa:



    “Execução penal. Reclamação. Alegação de desrespeito à decisão proferida pelo STF nos autos do ARE 848107/DF. 1. Não está atendida nenhuma das taxativas hipóteses de cabimento da reclamação. 2. Inexiste decisão proferida pelo D. Ministro Dias Toffoli, nos autos do ARE 848107/DF, determinando a suspensão de todos os processos relacionados ao Tema 788. 3. Também não há recurso extraordinário pendente de julgamento a justificar eventual suspensão do processo com base no art. 1.030, III, do CPC/15. 4. Pela negativa de seguimento à reclamação” (pág. 1 do documento eletrônico 17).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a reclamação não merece acolhida.



    Isso porque o pedido formulado não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal, seja para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal seja para garantir a autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes.



    No caso em exame, a defesa requer a suspensão da execução criminal, 



    “[...] sob pena do reclamante continuar a ser submetido a cumprir pena aplicada em sentença prescrita, tendo em vista que o Tribunal a quo desrespeita a Repercussão Geral fixada no ARE 848.107 que mantém a tese firmada no art. 112, I do CP prevalecendo o trânsito em julgado para acusação como marco interruptivo da prescrição” (pág. 11 do documento eletrônico 1).



    Ocorre que ainda não houve o julgamento do mérito do ARE 848.107/DF, de modo que não há decisão paradigma desta Corte que possa ser tida como desrespeitada.



    Ademais, esta Corte entende que a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão em tramitem no território nacional, prevista no § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil – CPC, não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral com fundamento no caput do mesmo artigo, sendo da discricionariedade do ministro relator determiná-la ou modulá-la.



    Essa questão foi debatida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal ao julgar a Questão de Ordem no RE 966.177-RG/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux. Eis a ementa da referida questão de ordem:



    “QUESTÃO DE ORDEM NA REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÕES PENAIS DE ESTABELECER OU EXPLORAR JOGOS DE AZAR. ART. 50 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO, CONFORME A DISCRICIONARIEDADE DO RELATOR, DO ANDAMENTO DOS FEITOS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, POR FORÇA DO ART. 1.035, § 5º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE AOS PROCESSOS PENAIS. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RELATIVA AOS CRIMES PROCESSADOS NAS AÇÕES PENAIS SOBRESTADAS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO DO ART. 116, I, DO CP. POSTULADOS DA UNIDADE E CONCORDÂNCIA PRÁTICA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS. FORÇA NORMATIVA E APLICABILIDADE IMEDIATA AOS FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS DO EXERCÍCIO DA PRETENSÃO PUNITIVA, DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA VEDAÇÃO À PROTEÇÃO PENAL INSUFICIENTE. 



    1. A repercussão geral que implica o sobrestamento de ações penais, quando determinado este pelo relator com fundamento no art. 1.035, §5º, do CPC, susta o curso da prescrição da pretensão punitiva dos crimes objeto dos processos suspensos, o que perdura até o julgamento definitivo do recurso extraordinário paradigma pelo Supremo Tribunal Federal. 



    2. A suspensão de processamento prevista no §5º do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. 



    3. Aplica-se o §5º do art. 1.035 do CPC aos processos penais, uma vez que o recurso extraordinário, independentemente da natureza do processo originário, possui índole essencialmente constitucional, sendo esta, em consequência, a natureza do instituto da repercussão geral àquele aplicável. 



    4. A suspensão do prazo prescricional para resolução de questão externa prejudicial ao reconhecimento do crime abrange a hipótese de suspensão do prazo prescricional nos processos criminais com repercussão geral reconhecida. 



    5. A interpretação conforme a Constituição do art. 116, I, do CP funda-se nos postulados da unidade e concordância prática das normas constitucionais, isso porque o legislador, ao impor a suspensão dos processos sem instituir, simultaneamente, a suspensão dos prazos prescricionais, cria o risco de erigir sistema processual que vulnera a eficácia normativa e aplicabilidade imediata de princípios constitucionais. 



    6. O sobrestamento de processo criminal, sem previsão legal de suspensão do prazo prescricional, impede o exercício da pretensão punitiva pelo Ministério Público e gera desequilíbrio entre as partes, ferindo prerrogativa institucional do Parquet e o postulado da paridade de armas, violando os princípios do contraditório e do due process of law. 



    7. O princípio da proporcionalidade opera tanto na esfera de proteção contra excessos estatais quanto na proibição de proteção deficiente; in casu, flagrantemente violado pelo obstáculo intransponível à proteção de direitos fundamentais da sociedade de impor a sua ordem penal. 



    8. A interpretação conforme à Constituição, segundo os limites reconhecidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, encontra-se preservada, uma vez que a exegese proposta não implica violação à expressão literal do texto infraconstitucional, tampouco, à vontade do legislador, considerando a opção legislativa que previu todas as hipóteses de suspensão da prescrição da pretensão punitiva previstas no ordenamento jurídico nacional, qual seja, a superveniência de fato impeditivo da atuação do Estado-acusador. 



    9. O sobrestamento de processos penais determinado em razão da adoção da sistemática da repercussão geral não abrange: a) inquéritos policiais ou procedimentos investigatórios conduzidos pelo Ministério Público; b) ações penais em que haja réu preso provisoriamente. 



    10. Em qualquer caso de sobrestamento de ação penal determinado com fundamento no art. 1.035, §5º, do CPC, poderá o juízo de piso, a partir de aplicação analógica do disposto no art. 92, caput, do CPP, autorizar, no curso da suspensão, a produção de provas e atos de natureza urgente. 



    11. Questão de ordem acolhida ante a necessidade de manutenção da harmonia e sistematicidade do ordenamento jurídico penal” (grifei).



    Desse modo, não há que se falar na suspensão da execução criminal a qual responde o reclamante em razão da repercussão geral reconhecida no ARE 848.107/DF (Tema 788), uma vez que o Ministro Dias Toffoli, relator do referido recurso, não determinou a suspensão nacional de todos os processos relacionados ao Tema 788.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    “PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS FEITOS PELO RELATOR DO PROCESSO PARADIGMA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 966.177-RG-QO, entendeu que ‘a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’. 



    2. Naquele julgamento, chegou-se à conclusão de que, ‘em sendo determinado o sobrestamento de processos de natureza penal, opera-se, automaticamente, a suspensão da prescrição da pretensão punitiva relativa aos crimes que forem objeto das ações penais sobrestadas’. 



    3. No caso, em que se determinou o retorno dos autos à origem, tendo em vista que o STF concluiu pela presença de repercussão geral da matéria no ARE 848.107-RG, Rel. Min. Dias Toffoli (Tema 788), não houve determinação de suspensão dos processos, revelando-se inviável o pedido de sobrestamento. Precedentes. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1.322.881-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma; grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO RE 966.177/RS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS FEITOS PELO RELATOR DO PROCESSOPARADIGMA. NÃO IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Na sessão de julgamento de 07.06.2017, o Pleno desta Corte resolveu questão de ordem, no RE 966.177/RS, no sentido de que ‘a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’. 



    2. Considerando que o Ministro Luiz Fux, Relator do RE 966.177, por ora, não determinou o sobrestamento dos processos que versam sobre a mesma matéria, não há como acolher o pleito do agravante. 



    3. Nos termos do art. 317, §1º, do RISTF, o agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada não preenche o requisito de admissibilidade recursal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 963.997-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma; grifei).



    Verifico, por fim, que o entendimento adotado pela autoridade reclamada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 



    Menciono, nessa linha, a decisão proferida pelo Ministro Celso de Mello no HC 138.385/SC na qual Sua Excelência – apesar de ressaltar a pendência de julgamento definitivo da matéria no ARE 848.107-RG/DF –, aponta precedentes da Primeira Turma, bem como diversas decisões monocráticas exaradas por integrantes de ambas as Turmas do STF em sentido contrário ao defendido nestes autos. Confira-se:



    “[...]



    De outro lado, no que concerne ao pretendido reconhecimento da extinção da punibilidade do ora paciente, entendo que o contexto em exame impõe considerações prévias em torno da matéria em julgamento. 



    Como se sabe, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, apreciando o ARE 848.107-RG/DF Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Tema nº 788/RG), reconheceu existente a repercussão geral da questão constitucional nele suscitada, que se refere ao ‘Termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes’ (grifei). 



    É interessante observar que a colenda Primeira Turma desta Corte, no julgamento do RE 696.533/SC, acolheu, por maioria, a tese proposta pelo eminente Ministro ROBERTO BARROSO, em tudo incompatível com a pretensão ora deduzida nesta impetração, fazendo-o em acórdão que, no ponto, está assim ementado: 



    ‘(...) I. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA 1. A prescrição da pretensão executória pressupõe a inércia do titular do direito de punir. Se o seu titular se encontrava impossibilitado de exercê-lo em razão do entendimento anterior do Supremo Tribunal Federal que vedava a execução provisória da pena, não há falar-se em inércia do titular da pretensão executória. 2. O entendimento defensivo de que a prescrição da pretensão executória se inicia com o trânsito em julgado para a acusação viola o direito fundamental à inafastabilidade da jurisdição, que pressupõe a existência de uma tutela jurisdicional efetiva, ou melhor, uma justiça efetiva. 3. A verificação, em concreto, de manobras procrastinatórias, como sucessiva oposição de embargos de declaração e a renúncia do recorrente ao cargo de prefeito que ocupava, apenas reforça a ideia de que é absolutamente desarrazoada a tese de que o início da contagem do prazo prescricional deve se dar a partir do trânsito em julgado para a acusação. Em verdade, tal entendimento apenas fomenta a interposição de recursos com fim meramente procrastinatório, frustrando a efetividade da jurisdição penal. 4. Desse modo, se não houve ainda o trânsito em julgado para ambas as partes, não há falar-se em prescrição da pretensão executória. (...).’ 



    (RE 696.533/SC, Red. p/ o acórdão Min. ROBERTO BARROSO – grifei)



    […]



    Impende destacar que esse entendimento, no sentido de que o prazo prescricional da pretensão executória do Estado inicia-se a partir do trânsito em julgado para ambas as partes, vem sendo acolhido em diversas decisões proferidas no âmbito desta Corte Suprema (ARE 682.013-AgR/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – ARE 833.118/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES – ARE 1.047.021/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 124.292/GO, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 156.802/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN – RHC 145.423/RS, Rel. Min. EDSON FACHIN, v.g.):



    ‘PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS DA INICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. 



    1. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na inicial da impetração não são suficientes para modificar a decisão ora agravada (HC 115.560-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    2. A partir do julgamento pelo Plenário desta Corte do HC nº 84.078, deixou-se de se admitir a execução provisória da pena, na pendência do RE.



    3. O princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade, tal como interpretado pelo STF, deve repercutir no marco inicial da contagem da prescrição da pretensão executória, originariamente regulado pelo art. 112, I do Código Penal.



    4. Como consequência das premissas estabelecidas, o início da contagem do prazo de prescrição somente se dá quando a pretensão executória pode ser exercida. 5. Agravo regimental desprovido.’



    (HC 107.710-AgR/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – grifei)



    ‘’’HABEAS CORPUS’. PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. 



    1. Contra a denegação de ‘habeas corpus’ por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, ‘a’, da Constituição da República, a impetração de novo ‘habeas corpus’ em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte.



    2. Com o julgamento do HC 84.078/MG pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, Rel. Ministro Eros Grau, DJe 26.2.2010, foi reputada inconstitucional a execução provisória da pena e condicionado o início da fase executiva ao trânsito em julgado da condenação criminal.



    3. Diante da amplitude conferida pela Suprema Corte ao princípio da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, consagrado na Constituição Federal de 1988, que inviabiliza a execução da pena antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, não enseja a concessão da ordem de ofício decisão fundada em releitura do art. 112, inciso I, do Código Penal, com exegese, consentânea com aquele entendimento, no sentido de que o prazo prescricional da pretensão executória som